Tribunal: TJSP
Processo: 1033010-88.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada pedido de indenização por danos morais. Dívida não comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 1. Dano moral configurado. Ausência de repercussões de maior relevo. Compensação devida, mas em patamar inferior ao fixado na sentença. Redução determinada, em atendimento aos critérios de moderação,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada pedido de indenização por danos morais. Dívida não comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 1. Dano moral configurado. Ausência de repercussões de maior relevo. Compensação devida, mas em patamar inferior ao fixado na sentença. Redução determinada, em atendimento aos critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da autora não provido, e parcialmente provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000389026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033010-88.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é
apelado/apelante NATALINO APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não deram
provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento ao da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1033010-88.2018.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.329
Voto no
Apelação Cível n.o 1033010-88.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Apelante/Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Apelado/Apelante: Natalino Aparecido dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Clovis Ricardo de Toledo Junior
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada pedido de indenização por danos morais. Dívida não comprovada.
Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 1. Dano moral configurado.
Ausência de repercussões de maior relevo. Compensação devida, mas em patamar
inferior ao fixado na sentença. Redução determinada, em atendimento aos critérios
de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da autora não provido,
e parcialmente provido o da ré.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
pedido de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 147/150, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 547,30 e
as cobranças feitas pela ré, confirmar a tutela antecipada concedida, e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, atualizado pela
tabela prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da condenação.
Apelaram ambas as partes.
A ré (fls. 151/156) postulando a redução do valor da indenização porque
aquele fixado, no seu entender, é extremamente alto em relação ao poder aquisitivo do
autor e, se mantido, ensejará o enriquecimento sem causa. Pede também a redução do
valor dos honorários advocatícios para o mínimo legal.
E o autor, adesivamente (fls. 163/176) pedindo a majoração do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1033010-88.2018.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.329
indenização para R$ 49.900,00, a fim se servir não só de compensação, mas também de
reprimenda e desestímulo de novas práticas abusivas por parte da ré. Pede também a
fixação de honorários advocatícios pela fase recursal.
Recurso do autor sem preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 26),
preparado o da ré (fls. 157) com resposta por ambas as partes (fls. 177/198 e 201/206).
É o relatório.
O autor narrou na inicial (fls. 1/14) que foi surpreendido com a
negativação do seu nome por parte da ré referente a débito no valor de R$ 1.094,60,
com vencimento em 25.05.2013, relacionado a contrato no 68802176, que desconhece,
porque não firmou com a ré obrigação com essas características.
Em defesa (fls. 70/82), a ré alegou que o autor é títulos de cartão
Supermercado Saito, administrado por ela, e a negativação decorre do não pagamento
das faturas. Sustentou a legitimidade da contratação e da inscrição, ante a inadimplência
verificada.
O MM. Juiz entendeu não ter sido devidamente comprovada por
documentos hábeis a origem da dívida e declarou a inexistência do débito e condenou a
ré ao pagamento de indenização por danos orais no valor de R$ 15.000,00, com
correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora da citação.
Incontroversa a inexigibilidade do débito e a ocorrência dos danos
morais, pois as partes recorrem apenas sobre o valor da indenização por danos morais.
E, respeitado o posicionamento do MM Juiz a quo, a sentença comporta
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1033010-88.2018.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.329
Com efeito, o valor concedido pela r. sentença (R$ 15.000,00) merece
reparo, pois a despeito dos aborrecimentos causados, os fatos não tiveram outras
repercussões de maior relevo, de modo a justificar compensação tão elevada.
A propósito, orienta a jurisprudência: “A indenização por dano moral deve
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades
comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às
peculiaridades de cada caso” (STJ - REsp 203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser
benevolente com o dinheiro alheio.
No caso, é de ser visto que o autor demorou cinco anos para impugnar a
negativação, o que leva a crer que a inscrição não lhe causou tanto abalo como quer
fazer crer.
Em sendo assim, entendo que a indenização fixada na r. sentença merece
redução para a quantia de R$ 5.000,00, que a meu ver se mostra justa e adequada ao
caso dos autos, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade adotados em
situações semelhantes.
Por fim, tendo em vista a redução do valor da condenação, ora
determinada, fica prejudicada a impugnação do banco quanto ao valor honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1033010-88.2018.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.329
advocatícios, na medida em que o percentual de 15% sobre o valor da condenação
resulta adequado para remuneração do trabalho desenvolvido pela patrona do autor
nesta demanda.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso da ré para reduzir o valor da
indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida, no mais, a r. sentença,
inclusive quanto à verba de sucumbência.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator